Tribunal: TJMT
Processo: 0027172-40.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027172-40.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (EMBARGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação. A embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, sustentando que: (i) o acórdão reconheceu a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, mas determinou critério diverso para
refaturamento
; (
ii
) não houve análise adequada dos artigos 130 e 132 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; e (
iii
) houve indevida ingerência judicial na competência regulatória da ANEEL. Pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo promovida pela concessionária, com base na ausência de transparência e comprovação dos parâmetros utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em contradição ao reconhecer a legalidade da metodologia prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL e, ao mesmo tempo, afastar a exigibilidade da cobrança, por ausência de comprovação dos critérios efetivamente utilizados pela concessionária no cálculo dos valores.

Não há omissão,
pois
a decisão examinou as disposições regulamentares invocadas, concluindo que a ausência de transparência inviabiliza a exigibilidade do débito, em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

O julgado aplica entendimento consolidado na jurisprudência de que o ônus da prova sobre a regularidade da cobrança é da concessionária, por deter conhecimento técnico e dados necessários.

A decisão não extrapola a competência judicial, limitando-se a interpretar e aplicar normas
infralegais
à luz dos princípios
contratuais e consumeristas, sem invadir a esfera regulatória da ANEEL.

A ausência de ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais e legais invocados inviabiliza o pré-questionamento pretendido para fins recursais.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação, pela concessionária, dos parâmetros efetivamente utilizados para o cálculo de recuperação de consumo inviabiliza a exigibilidade da cobrança, ainda que a metodologia adotada esteja prevista em norma da ANEEL.

O acórdão que afasta cobrança por falta de transparência e comprovação não incorre em omissão ou contradição se fundamentado na análise das normas aplicáveis e dos princípios da legalidade, boa-fé e razoabilidade.

O controle judicial sobre a legalidade e aplicação das normas regulatórias não configura usurpação de competência da ANEEL quando se limita à análise do caso concreto.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 22, IV; Lei 8.987/1995, art. 31, IV; Lei 9.427/1996, art. 3º, I e XIX; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 130 e 132.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j.

30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE Nº
0027172-40.2014.8.11.0002
.

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Embargado
:
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SUB PRODUTOS
DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA
.

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado,
apontando
que: (i) houve reconhecimento da legalidade do procedimento de recuperação de consumo, mas foi determinado critério diverso para
refaturamento
; (
ii
) não houve análise da aplicação dos artigos 130 e 132 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, que preveem os critérios utilizados pela concessionária; e (
iii
) o acórdão interferiu indevidamente na seara regulatória da ANEEL, usurpando competências da União, da Agência e da própria concessionária.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Com efeito, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição ao afastar a cobrança questionada, tendo analisado o ponto central da controvérsia – a ausência de transparência e comprovação dos parâmetros utilizados pela concessionária para o cálculo do débito.

Nesse sentido, restou consignado que, embora tenha sido aplicada corretamente a Resolução 414/2010 da ANEEL quanto à opção de metodologia para recuperação de consumo, a distribuidora não apresentou os valores efetivamente utilizados como referência, inviabilizando a verificação da adequação da média empregada.

Dessa forma, não há que se falar em contradição, pois o acórdão não afirmou a ilegalidade do procedimento em si, mas apenas afastou a exigibilidade da cobrança ante a falta de transparência e comprovação dos critérios adotados pela concessionária.

Tampouco há omissão relevante,
pois,
a decisão embargada examinou as disposições regulamentares invocadas e concluiu que, no caso concreto, a ausência de comprovação dos parâmetros empregados impedia a exigibilidade do débito, em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

Portanto, o acórdão se limitou a aplicar o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que o ônus da prova sobre a regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, por deter o conhecimento técnico e as informações necessárias à aferição do consumo.

Não houve, assim, intenção de legislar sobre a matéria, usurpando competência da União ou da Agência Reguladora, mas mera interpretação e aplicação das normas ao caso concreto, à luz dos princípios gerais de direito e dos deveres inerentes à boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo.

Por fim, quanto à alegada violação aos artigos 22, IV, da
CF; art.
31, IV, da Lei 8.987/95 e
art.
3º, I e XIX, da Lei 9.427/96, entendo não caracterizada a ofensa direta e literal a tais dispositivos, o que inviabiliza o pré-questionamento pretendido para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025